Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-04.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000787-04.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – PROTEÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL – CONSTANTE PRESSÃO POR GRUPOS INVASORES – OCUPAÇÃO CLANDESTINA – FINALIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INDEVIDA – OMISSÃO DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA APA – EVIDENCIADA – DANOS AMBIENTAIS E RISCOS DE NOVOS DANOS – MULTA APLICADA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – NECESSÁRIAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

2. A Constituição também previu a existência dos chamados “espaços territoriais especialmente protegidos”, que foram regulados pela Lei nº 9.985/2000, a qual dispõe:
“Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”; [...]; XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.”

3. A APA Chapada dos Guimarães, criada pela Lei Estadual nº 7.804/2002,

é uma “área de proteção ambiental de uso sustentável”, a qual impõe ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, uma série de deveres, quer positivos, quer negativos, no sentido de dar à mencionada Unidade o devido tratamento e proteção ambiental.

4.
In casu,
evidenciada a omissão do Estado nos seus deveres constitucionais e legais de proteção da mencionada APA, a manutenção da sentença é medida que se impõe, no que diz respeito às obrigações fixadas.

5. As astreintes possuem caráter coercitivo e não punitivo.
In casu,
devida a redução e limitação do valor, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 787-04.2017.8.11.0082, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, condenando o Apelante na obrigação de fazer consistente em exercer, efetivamente, o seu poder fiscalizatório e de administração da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães.

Nas suas razões recursais (id. 79427490), o Apelante sustenta, em síntese, que não estaria sendo omisso e, consequentemente, estaria zelando plenamente da administração da APA Chapada dos Guimarães.

Para dar suporte ao seu pleito, o Apelante faz menção aos Pareceres Técnicos n.º 009/2017/GRAPACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT e n.º 136/CUCO/SUBIO/SEMA/2017, que atestariam a realização de atividades de fiscalização na referida APA; a demarcação de áreas devolutas no interior da APA; a instalação de 41 (quarenta e uma) placas de sinalização e orientação; e a realização de estudo cadastral junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões da Apelação no id. 79427494, ocasião em que rechaçou os argumentos do Apelante e pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do Recurso e pelo seu não provimento em sua totalidade (id. 86945467).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140917691).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 787-04.2017.8.11.0082, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, condenando o Apelante na obrigação de fazer consistente em exercer, efetivamente, o seu poder fiscalizatório e de administração da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães.

Na origem, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
sob o argumento de que o ente público requerido estaria sendo omisso em seu dever constitucional de zelar pela APA Chapada dos Guimarães. Na exordial requereu o provimento jurisdicional consistente na condenação da parte requerida nas seguintes obrigações
: a) de fazer, consistente em exercer, efetivamente, o seu poder fiscalizatório e de administração da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, com a adoção, no mínimo, das seguintes medidas: a.1) demarcação do perímetro da APA; a.2) sinalização da área com colocação de placas orientativas; a.3) fiscalização ostensiva na área, inclusive aos finais de semana, com a lavratura de autos de infração, embargos e retiradas de eventuais ocupantes ilegais; a.4) gestão efetiva da APA Chapada dos Guimarães, dotando-a de servidores e equipamentos; b) de fazer, consistente no levantamento fundiário e arrecadação das terras devolutas no interior da APA, com a finalidade de incorporá-las ao patrimônio do Estado e à Unidade de Conservação de uso Sustentável – APA Chapada dos Guimarães, assegurando a sua indisponibilidade; c) reparação dos danos ambientais decorrentes das invasões na APA Chapada dos Guimarães, cujos prejuízos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Sustentou que, apesar das medidas judiciais adotadas, a APA Chapada dos Guimarães, unidade de conservação de uso sustentável criada pela Lei Estadual n. 7.804/2002, continua
“sofrendo reiteradas invasões e práticas degradadoras ao ecossistema local por clara omissão do Estado em seu dever de controle e fiscalização para a conservação ambiental”.

Argumentou que as ações fiscalizatórias adotadas pelo Estado só foram realizadas em razão de
“determinação judicial ou por provocação do Ministério Público”
, segundo indicam os relatórios técnicos que instruíram a inicial.

Após possibilitar o devido contraditório, ampla defesa e instrução processual, o magistrado sentenciante assim concluiu, em síntese:

“(...)

Os diversos documentos técnicos que instruem a inicial demonstram de forma efetiva que áreas compreendidas na APA Chapada dos Guimarães estão sofrendo processo permanente de invasões e degradações, promovidas, inclusive, por grupos de pessoas organizadas em associações, situação que fere os seus objetivos preservacionistas, bem assim que a parte requerida, diversamente do sustentado em sua contestação, não tem adotado, por seu órgão ambiental responsável pela implementação, supervisão, administração e fiscalização da referida unidade de conservação (SEMA-MT), medidas efetivas que contenham a sua ocupação e exploração irregular.

(...)

Como bem anotado pelo d. representante do MPE-MT, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO somente passou a adotar medidas com o fim de promover efetiva fiscalização na APA Chapada dos Guimarães após ser citada a respeito da presente ação coletiva, elaborando minuta de plano de trabalho lavrando autos de inspeção e de infração nos anos de 2017 e 2018 (Processos Administrativos números 510.760/2017, 512.691/2017, 513.380/2017, 520.258/2017, 535.426/2017, 568.080/2017, 603.573/2017, 603.639/2017, 302.485/2018, 306.054/2018, 307.078/2018, 308.016/2018, 312.860/2018, 312.912/2018, 315.593/2018, 326.684/2018, 619.912/2018 e 619.943/2018) conforme, aliás, faz prova os documentos que se encontram salvos na mídia digital acostada à fl. 260.

(...)

Conforme acima exposto, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, conquanto extemporaneamente e em cumprimento à ordem deste Juízo, tem adotado medidas no sentido de afastar a omissão ora constatada na presente ação coletiva, seja com a identificação dos infratores às normas de proteção ambiental, mais especificamente aqueles que ocasionaram danos à Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, seja com a lavratura de autos de infração e a instauração de procedimentos administrativos para imposição de penalidades. Evidentemente que há ainda o caminho da responsabilização civil, cuja legitimidade não se atem somente ao ente público requerido (Lei n. 7.347/1985, art. 5º).

Por esta razão não se mostra razoável, tampouco proporcional, a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de reparar os danos ambientais decorrentes das invasões na APA Chapada dos Guimarães, sob pena de penalizar toda a sociedade mato-grossense por atos perpetrados por uns poucos, já que toda e qualquer medida para o resultado útil desta pretensão demandará a alocação de grande monta de recursos públicos, o que pode ser evitado se adotadas as medidas acima elencadas, buscando a responsabilização direta do real infrator.

Diferentemente do sustentado pela parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, não vislumbro a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível no presente caso, tampouco qualquer ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes como fundamento para não acolhimento dos pedidos contidos na inicial (exceto o de reparação dos danos ambientais decorrentes das invasões na APA Chapada dos Guimarães), especialmente por implicarem em prejuízos à tutela do ambiente natural.

Necessário ressaltar que a alegação consubstanciada na limitação orçamentária não é o bastante para afastar a aplicação e a efetivação dos direitos fundamentais, principalmente aqueles que, em regra, realizam-se com a implementação de prestações positivas pelo Estado.

Infere-se, por oportuno, que o princípio da natureza pública da proteção ambiental, inspirado no art. 225, caput, da CF, ressalta ser irrenunciável o dever do Poder Público em promover a proteção do meio ambiente, pois configura direito fundamental, portanto, indisponível, cuja tutela é reconhecida como indispensável à dignidade e à vida de toda pessoa.

(...)

2.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 210/216), CONDENAR a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO:

2.1.

Na obrigação de fazer, consistente em exercer, efetivamente, o seu poder fiscalizatório e de administração da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, com a adoção das seguintes medidas:

2.1.1.

Demarcação do perímetro da APA Chapada dos Guimarães;

2.1.2.

Sinalização da área da APA Chapada dos Guimarães com colocação de placas orientativas;

2.1.3.

Fiscalização ostensiva na área da APA Chapada dos Guimarães, inclusive aos finais de semana, com a lavratura de autos de infração, embargos e retiradas de eventuais ocupantes ilegais;

2.1.4.

Gestão efetiva da APA Chapada dos Guimarães, dotando-a de servidores e equipamentos; e

2.1.5.

Levantamento fundiário e arrecadação das terras devolutas no interior da APA Chapada dos Guimarães, com a finalidade de incorporá-las ao patrimônio do Estado e à Unidade de Conservação de uso Sustentável, assegurando a sua indisponibilidade.

2.2.

As obrigações descritas no item 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.5 deverão ser cumpridas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, limitando-a a 500 (quinhentos) dias-multa, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

2.3.

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.

Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.”

Irresignado, especialmente sob o argumento de que vem adotando as medidas necessárias para a proteção da APA Chapada dos Guimarães, o Apelante requer a reforma da sentença e subsidiariamente pela exclusão ou minoração da multa diária fixada (R$ 5.000,00).

Pois bem.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

A Constituição também previu a existência dos chamados “espaços territoriais especialmente protegidos”, senão veja-se:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

O mencionado inciso (III) foi regulamentado por meio da Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências. A referida Lei assim dispõe:

Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”;

[...];

XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;

Conforme já mencionado nos autos, a APA Chapada dos Guimarães é uma “área de proteção ambiental de uso sustentável”, a qual impõe ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA uma série de deveres, quer positivos, quer negativos, no sentido de dar à mencionada Unidade o devido tratamento e proteção ambiental (Lei Estadual nº 7.804/2002).

Assim, constatada qualquer omissão de tais deveres (constitucionais e legais) é totalmente cabível o ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual objetiva (Lei nº 7.347/1985) a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente (art. 1º, I).

In casu,
restou amplamente demonstrado nos autos (por meio de documentos e outras provas) que a Apelante vem sendo negligente em seu dever de fiscalização e proteção da APA Chapada dos Guimarães, o que é evidenciado pelas próprias razões do Estado, quando demonstra que adotou medidas apenas após o ajuizamento desta Ação e de outras com natureza semelhante (vide ACP nº 0000334-19.2011.811.0082).

Assim, tem-se que a condenação nas obrigações de fazer deve ser mantida em todos os seus termos, até mesmo porque, decorrem dos deveres legais que o Estado possui, conforme já mencionado.

No que diz respeito, contudo, à fixação das astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da medida judicial, tem-se que esta merece redução e limitação, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da necessidade de se evitar dispêndio de recurso público de forma desnecessária e ainda por existirem outros meios coercitivos para fazer cumprir as determinações judiciais.

É bom lembrar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

Neste sentido há precedentes desta Corte senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC - INOCORRÊNCIA -
MULTA
- PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA
MULTA
EXACERBADO –
REDUÇÃO
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste, bem como da
multa
pelo
descumprimento
do ajuste firmado.

2 - Em se tratando de dano
ambiental
, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas no Termo de ajustamento de Conduta que deu ensejo à execução ajuizada (STJ – AREsp: 1132848 SP 2017/0166949-1, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 03/08/2018).
3 - O prazo prescricional para ajuizamento de execução de
multa
administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data do
descumprimento
da obrigação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC.

4. Embora a natureza apenas inibitória da
multa
diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A
multa
também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do
descumprimento
. Necessidade de
redução
da
multa
no caso concreto.

(N.U 0003925-42.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) [grifou-se].

DIREITO
AMBIENTAL
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO
AMBIENTAL
– QUEIMADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO USO DO FOGO – LIMPEZA DOS LOTES URBANOS – DETERMINAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO –
MULTA
DIÁRIA – QUANTUM –
REDUÇÃO
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADAS – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de direito
ambiental
, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

Não se mostra razoável e proporcional a
multa
aplicada, para o caso de
descumprimento
da ordem judicial de se abster do uso do fogo, nos lotes urbanos, já que ficou demonstrado, nos autos, a não utilização de tal prática, devendo, portanto, ser reduzido o seu quantum.

(N.U 0000324-30.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) [grifou-se].

Dessa forma, é o caso de redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para readequar o valor arbitrado à título de astreintes para R$ 2.000 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022